Tribunal: TJPA
Processo: 0815633-51.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10379 - Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-01-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0815633-51.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: ANDRE FELIPE DE SOUZA BARRETO

IMPETRADO: CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO DE PROMOTOR DE JUSTIÇA DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. AUSÊNCIA DE OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. LIMINAR REVOGADA
SEGURANÇA DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes do Pleno do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER DO MANDADO DE SEGURANÇA E NO MÉRITO, NEGAR A SEGURANÇA, CONSEQUENTEMENTE, REVOGAR A LIMINAR (ID. 16393385
), nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Mandado de Segurança preventivo com pedido de liminar
impetrado
André Felipe De Souza Barreto
por em face do
Procurador-Geral de Justiça - Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público de Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE e Estado do Pará.

Síntese dos fatos

Aduz que o impetrante realizou sua inscrição no XII Concurso Público destinado ao cargo de Promotor de Justiça, de primeira instância e substitutos, do Ministério Público do Pará, o qual está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

Afirma que o impetrante foi aprovado nas etapas iniciais do certame, consistentes na prova objetiva e discursiva. Na etapa seguinte, conforme edital “n° 15- MPPA Promotor” divulgado em 26 de maio de 2023 (documento Edital Inscrição Definitiva), houve a convocação de todos os candidatos para a realização da inscrição definitiva e encaminhamento dos títulos.

Informa que a documentação relativa a inscrição definitiva estava prevista no item 10.1.2 do edital de abertura (documento Edital de Abertura), e em sua alínea ‘l’ houve a previsão de encaminhamento dos títulos neste momento do concurso.

Assevera que o prazo para a realização da inscrição definitiva foi entre às 10 horas do dia 30 de maio às 18 horas do dia 05 de junho de 2023.

Aduz que nas folhas 28 do edital de abertura, há o quadro de atribuição de pontos para a avaliação de títulos. Assim como estão indicados os títulos admitidos, suas especificidades e o valor a ser pontuado.

Afirma que a alínea ‘G’ do referido quadro, a qual dispõe do seguinte título “Aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito.”. Obtendo valor unitário de 0,40 décimos e valor máximo de 0,80 décimos. À vista disso para obter a pontuação máxima de 0,80 décimos, o Impetrante deveria apresentar dois títulos de aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito.

Aduz que o Impetrante é oficial de justiça do Tribunal do Estado do Pará aprovado em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito (documento Título de Aprovação Oficial de Justiça). Desse modo, o Impetrante possui a primeira aprovação em concurso público para obter valoração de 0,40 décimos do título elencado na alínea ‘G’ do quadro de atribuição de pontos.

Ocorre que no ano de 2012 o Imperante fora aprovado em concurso público do Banco da Amazonia para cargo privativo de Bacharel em Direito e que essa aprovação no concurso público do Banco da Amazonia seria o segundo título do impetrante para alcançar a pontuação máxima de 0,80 décimos descrita na alínea ‘G’.

Contudo, o Impetrante não possuía os documentos necessários para comprovação da aprovação no concurso do Banco da Amazônia – Direito, nos termos do item 13.11.5 e 13.11.5.1 do edital.

Diante desse fato o impetrante afirma que na data de 13 de Maio de 2023 o Impetrante solicitou, via e-mail, (Documento Email’s CEBRASPE), à banca CEBRASPE a expedição de certidão de aprovação do concurso do Banco da Amazonia.

Ressalta se antecipou ao solicitar tal título, pois sequer havia sido aberto o prazo para sua entrega, o que ocorreria apenas no dia 30/05/2023 (doc. Edital de convocação inscrição definitiva). O pedido foi reiterado nos dias 17, 22 e 25 de Maio, de modo que no último e-mail encaminhado foi mencionado que o Impetrante realizou contato telefônico com a banca CEBRASPE e foi informado que a certidão estaria pronta e faltava apenas a realização do envio. (doc. Emails CEBRASPE).

Ocorre que, apenas em 26 de maio a central de atendimento da banca CEBRASPE respondeu aos vários e-mails encaminhados anteriormente limitando-se a dizer que o fato foi repassado ao setor responsável.

Assim, em 30 de maio do corrente ano, dia em que se iniciou o prazo à entrega da inscrição definitiva do concurso público ao cargo de promotor de justiça fora reiterado pela quarta vez a solicitação da emissão de tal certidão, com a urgência necessária.

Posteriormente, no dia 31 de maio a central de atendimento do CEBRASPE informou que a demanda estava em análise no setor responsável.

Por fim,
apenas em 14 de junho (Documento Email Encaminhamento certidão título CEBRASPE), a certidão de aprovação do concurso público do Banco da Amazonia (Documento Título Basa) foi encaminhada via e-mail ao Impetrante
,
ou seja, nove dias após o término do prazo para a inscrição definitiva do certame pleiteado. Conforme previsto no item 3.2 do edital n°15- MPPA Promotor o período de inscrições encerrou às 18 horas do dia 5 de junho
.

Por conseguinte, o Impetrante não anexou a certidão de aprovação do concurso público do Banco da Amazonia para comprovar o seu segundo título da alínea G. Portanto, o Impetrante não obteve a pontuação de 0,40 décimos do referido título, ressaltando-se que a violação de seu direito decorreu de ato da própria banca examinadora do certame.

Diante do exposto, afirma que há fundado receio de lesão a direito do impetrante, razão pela qual é cabível a propositura desta ação mandamental, quanto a este pedido, na forma
preventiva
. Não obstante, conforme consta no edital do resultado da prova de Tribuna (Edital Tribuna – PJE), o resultado dos títulos será divulgado na data provável de 04/10/2023, razão pela qual desde já requer a juntada deste documento em momento oportuno.

O
segundo ponto
mencionado pelo impetrante é acerca da possibilidade de prejuízo na pontuação de títulos, pelo simples fato ter anexado o título de curso de pós-graduação em direito penal, processual penal e direitos humanos de 400 horas-aula na Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, documento Certificado pós EJPA na alínea “C”.

Ocorre que no momento de encaminhamento dos títulos, o impetrante anexou o documento de comprovação do título mencionado acima na alínea C, relativa aos cursos de pós-graduação, documento Comprovação de Envio dos Documentos Títulos. Contudo, o Impetrante deveria inserir o certificado de comprovação da Escola Judicial do Estado do Pará no link de upload da alínea ‘D’, pois possui outra pós-graduação e o referido título não pontuará como especialização haja vista que o edital de abertura só aceita um título desta natureza.

Argumenta em síntese que por mero erro de formalidade o Impetrante possui fundado receio que terá o prejuízo de 0,50 décimos em sua nota final. Por mais que tenha havido equívoco no encaminhamento do certificado da Escola Judicial do Estado do Pará na alínea ‘c’, o erro foi 7 meramente formal e o título foi devidamente encaminhado para análise da banca, não podendo o impetrante ser penalizado por eventual conduta irrazoável da banca examinadora.

Ao final, pugnou o pedido de liminar para determinar que a autoridade coatora admita o certificado de aprovação em concurso público do Banco da Amazônia - área Direito, e acrescente à nota final do Impetrante a pontuação do título de 0,40 décimos.

Da mesma forma, em relação à segunda pretensão, a autoridade coatora deve aceitar o título disposto na alínea ‘d’, uma vez que o certificado de comprovação do título foi entregue no ato da inscrição definitiva, por fim que seja atribuída a pontuação de 0,50 décimos referente ao título à nota final do Impetrante.

No mérito, procedência destes pedidos, para que o Tribunal Pleno conceda a segurança em definitivo, determinando-se ao impetrado que os títulos relativos a aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito - notadamente a aprovação no concurso do Banco da Amazônia – área Direito – e o título referente ao certificado, expedido por Escola Superior do Ministério Público ou da Magistratura, de haver o candidato frequentado curso por elas ministrado de, no mínimo, 360 h/a - notadamente o curso de Pós-graduação lato sensu em Direito Penal, Processual Penal e Direitos Humanos realizado na Escola Judicial do Estado do Pará – sejam contabilizados em sua nota final e seja o impetrante reclassificado de acordo com sua pontuação final.

Proferi decisão interlocutória deferindo a tutela de urgência preventiva para que a organizadora do certame (CEBRASPE) admita o certificado de aprovação em concurso público do Banco da Amazônia - área Direito, e acrescente à nota final do Impetrante a pontuação do título de 0,40 décimos.

Além disso, determinei que a autoridade coatora aceite o título disposto na alínea ‘d’, uma vez que o certificado de comprovação do título foi entregue no ato da inscrição definitiva, por fim que seja atribuída a pontuação de 0,50 décimos referente ao título à nota final do Impetrante.

A Diretora-Geral do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE) prestou informações, sustentando a
preliminar de Ilegitimidade do CEBRASPE – Ausência da correta identificação da autoridade coatora no polo passivo.

Pugnou pela improcedência do pleito liminar, alegando que a única pretensão do Impetrante é que o Poder Judiciário realize verdadeira flexibilização das regras estabelecidas no edital de abertura do certame a seu favor, para lhe garantir o aumento de sua nota na avaliação de títulos, de forma a melhorar a sua classificação no certame público, a despeito de não ter havido erro na avaliação realizada pela banca examinadora.

Desta forma, a pretensão do Impetrante se esbarra no entendimento já pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, de modo que, nos termos do artigo 332, inciso II do Código de Processo Civil, os pedidos iniciais devem ser julgados liminarmente improcedentes.

A segunda tese que a CEBRASPE levanta trata do litisconsórcio passivo necessário, informando que o Impetrante lograr êxito em suas pretensões e tiver aumentada a sua pontuação na fase de avaliação de títulos, acarretará alteração na classificação de outros candidatos que prosseguiram no concurso regularmente.

Afirma que foi oferecido número limitado de vagas, e, no futuro, o Impetrante poderá ocupar a vaga de um candidato regular que cumpriu todas as regras da seleção e teve os títulos avaliados com os mesmos critérios dos demais candidatos concorrentes.

Aduz ser imprescindível a citação, na condição de litisconsortes passivos necessários, dos candidatos inscritos no referido certame que sejam afetados por eventual majoração da nota do Impetrante ao concurso, garantindo, assim, a oportunidade de manifestação e defesa de seus interesses, que serão, inequivocamente, afetados por eventual procedência do pedido nesse processo.

No mérito, levantou a tese de ausência do direito líquido e certo, alegando que as regras do edital são claras e que não podem ser descumpridas, pois trata-se de lei do concurso.

Assevera que os critérios estabelecidos na avaliação de títulos e da avaliação de títulos do impetrante obedeceu o princípio da legalidade, conforme item 13 do Edital.

Afirma que a banca examinadora tem autonomia na correção das provas aplicadas em concurso público e da impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo. Assim, admitida a tese expendida na inicial, restaria ferido o princípio constitucional da isonomia, na medida em que o Impetrante teria majorada sua pontuação na avaliação de títulos, mesmo desrespeitando as regras do Edital.

Pugnou ao final:

- Seja a presente petição inicial indeferida, nos termos do art. 330, inciso II, do CPC, diante da ausência de identificação correta da autoridade coatora;

- Seja conhecida a preliminar de improcedência liminar dos pedidos, para julgar os pedidos iniciais liminarmente improcedentes, eis que a pretensão do Impetrante está em confronto com entendimento já pacificado pelo STF, nos termos do artigo 332 do CPC;

- Seja acolhida a preliminar de litisconsorte passivo necessário, intimando o Impetrante para que proceda a citação/intimação de todos os litisconsortes passivos necessários, sob pena de extinção do processo;

- No mérito, seja julgada improcedente, in totum, a pretensão do Impetrante, para denegar a segurança pleiteada, eis que os pedidos constantes na ação ferem o entendimento da Banca Examinadora, a isonomia e contraria as regras do concurso, o interesse público, a doutrina de Direito Administrativo e a jurisprudência unânime no País.

A Procurador-Geral de Justiça apresentou manifestação pugnando que a liminar deve ser cassada com urgência, pois inexiste direito líquido e certo em favor do impetrante (Id. 16616794.

O Estado do Pará ingressou na lide aderindo integralmente com as informações da autoridade tida coatora, conforme Id. 16569294.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 16644545.

CEBRASPE interpôs Recurso de Agravo Interno, conforme Id. 16700958.

A parte agravada apresentou contrarrazões recursais, conforme Id. 17060975 e 17153845.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

I – JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Inicialmente, consigno que o Estado do Pará e CEBRASPE interpuseram Recursos de Agravo Interno em face da decisão que deferiu liminar nos autos do presente
mandamus
, conforme Id. 16644545 e Id. 16700958.

Desse modo, considerando que o presente mandamus já se encontra apto para julgamento, entendo estar PREJUDICADO O JULGAMENTO DOS AGRAVOS INTERNO ACOSTADO AOS AUTOS.

Passo à análise do Mandado de Segurança.

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do
Mandamus
.

II – Preliminar de Ilegitimidade passiva do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE.

A CEBRASPE sustenta que o Impetrante, de forma equivocada, impetrou o presente mandamus em face do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos e do Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público de Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará, sem identificar corretamente a autoridade coatora do Cebraspe.

Afirma ser uma associação civil sem fins lucrativos possuindo personalidade jurídica própria sendo, portanto, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 18.284.407/0001-53, tendo como Diretoras Geral e Executiva, as Senhoras Adriana Rigon Weska e Cláudia Maffini Griboski.

Aduz que a inicial consta tão somente a indicação da pessoa jurídica, sendo omissa quanto ao requisito de indicação da autoridade coautora, conforme dispõe o art. 6 da Lei n.º 12.016, de 7 de agosto de 2009.

Assim, não resta outra alternativa senão o indeferimento do presente mandamus, em decorrência da ausência de identificação correta da autoridade coatora.

Não assiste razão os argumentos levantados na preliminar. Explico.

Nos termos do §3º do art. 6º da Lei n. 12.016/2009, “
considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática
."

O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é a instituição responsável pela execução do certame, o que lhe confere legitimidade para, em litisconsórcio com o Estado, responder aos termos da demanda, que envolve a execução de uma das etapas do processo seletivo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE PERITO CRIMINAL DA POLÍCIA FEDERAL. LEGITIMIDADE PASSIVA.
INSTITUIÇÃO RESPONSÁVEL PELA EXECUÇÃO DO CERTAME. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO
. 1. Em sendo responsável pela abertura e regulamentação do concurso público para preenchimento de cargos na Polícia Federal, órgão da Administração Pública Direta, é inafastável a legitimidade da União para figurar no polo passivo da ação, em que o candidato questiona os critérios adotados na etapa de avaliação psicológica. 2. O Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - CEBRASPE é a instituição responsável pela execução do certame, o que lhe confere legitimidade para, em litisconsórcio com a União, responder aos termos da demanda, que envolve a execução de uma das etapas do processo seletivo. (TRF-4 - AC: 50358488720194047100 RS 5035848-87.2019.4.04.7100, Relator: SÉRGIO RENATO TEJADA GARCIA, Data de Julgamento: 09/12/2021, QUARTA TURMA)

Preliminar rejeitada.

III – Preliminar de Ilegitimidade passiva do Procurador-Geral de Justiça.

O Procurador-Geral de Justiça sustenta que não é signatário do ato reputado coator, e muito menos é signatário quem detém atribuição para corrigi-lo, eis que esse
múnus,
na forma do edital e em decorrência de instrumento contratual, é da entidade organizadora do certame, ou seja, o CEBRASPE.

Nos termos do art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera-se autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática, e não a pessoa que genericamente orienta os órgãos subordinados a respeito da aplicação da lei no âmbito administrativo.

Ademais, para Cassio Scarpinella Bueno (Mandado de Segurança. Saraiva. 2008. p. 22): “A autoridade coatora deve ser a pessoa física que, em nome da pessoa jurídica à qual esteja vinculada, tenha poder de decisão, isto é, de desfazimento do ato guerreado no mandado de segurança”.

Por seu turno, José Miguel Garcia Medina e Fábio Caldas de Araújo (Mandado de Segurança Individual e Coletivo. 2009. p. 48) complementam ao afirmar que “a autoridade coatora sempre será o elo responsável quanto à omissão ou prática do ato ilegal ou abusivo. O responsável não se confunde com o executor, embora ambos possam congregar a mesma situação fática e jurídica. (...) Somente aquele que detiver o poder de desfazer o ato impugnado pode ser considerado autoridade coatora”.

No mesmo sentido, o art. 6º, § 3º, da Lei 12.016/2009, considera autoridade coatora aquela que tenha praticado o ato impugnado ou da qual emane a ordem para a sua prática. Corroborando com o entendimento supra, o Pretório Excelso editou a
Súmula nº 510: Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial
.

Pois bem.

Examinando os presentes autos, percebo que a impetração dirigida contra o Exmo. Sr. CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR, Procurador-Geral de Justiça está correta, pois o mesmo é Presidente da Comissão Organizadora do Concurso Público de Promotor de Justiça do Ministério Público do Pará, conforme Ids. 16377879 e 16377886.

É necessário destacar que as fases do certame são supervisionadas pela Comissão do Concurso, não há como se concluir de maneira diversa, senão de que é o Presidente desta quem deve ser apontado também como a autoridade coatora, visto que, em sendo deliberado pela necessidade de anulação de questões, conforme a pretensão em exame é por esta autoridade (Presidente da Comissão do Concurso) que deve ser homologada tal decisão.

Ante o exposto,
rejeito a preliminar arguida pelo Procurador-Geral de Justiça.

IV – Litisconsórcio Necessário

No tocante à citação dos demais candidatos aprovados no concurso para integrar a lide, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que inexiste litisconsórcio passivo necessário entre os candidatos aprovados em concurso público:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. DESNECESSIDADE DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO. DIREITO À NOMEAÇÃO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM RAZÃO DA OCORRÊNCIA DE PRETERIÇÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DO ESTADO DO PIAUÍ DESPROVIDO.

1. O STJ pacificou o entendimento de que é dispensável a formação de litisconsórcio passivo necessário entre candidatos participantes de concurso público, tendo em vista que eles têm apenas expectativa de direito à nomeação.

2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu expressamente a existência de preterição do candidato aprovado no concurso público.

A inversão de tais conclusões, como defendida nas razões recursais, demanda novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em Recurso Especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.

3. Agravo Regimental do Estado do Piauí desprovido" ( AgRg no REsp n. 1373280/PI, rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14.8.18).

Na mesma linha, já decidiu este Tribunal:

"CONCURSO PÚBLICO - ANALISTA JURÍDICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO - TITULAÇÃO E EXERCÍCIO DE ATIVIDADE JURÍDICA - COMPROVAÇÃO - DESPROVIMENTO DO RECURSO.

1. Não há necessidade de outros candidatos serem litisconsortes passivos em demanda que discute etapa de concurso público. Esse tipo de pretensão não é formulado em desfavor de distinto concursando, mas meramente em benefício do autor.

2. Concurso tem que ter regras objetivas e previsíveis. Evitam-se decisões discricionárias, o que ofenderia a impessoalidade e a igualdade. Mas não se vai ao ponto de necessariamente dar compreensão ríspida ao regulamento, como se houvesse valorização do interesse público ao se criarem percalços.

A falta de demonstração imediata de que curso de pós-graduação não estava credenciado (imposição que não era explícita no edital) não impede a revelação ainda oportuna.

No caso concreto, houve prova acerca da regularidade do título apresentado pelo autor, de sorte que faz jus ao incremento na fase correspondente do certame.

3. O entendimento deste Tribunal a propósito do concurso para analista jurídico dos seus quadros foi liberal: aceita-se como título a atividade jurídica prestada ainda que na titularidade de cargo que não reclame essa específica formação.

4. Remessa e recurso desprovidos." (TJSC, Apelação / Remessa Necessária n. 0329828-31.2015.8.24.0023, da Capital, rel. Des. Hélio do Valle Pereira, Quinta Câmara de Direito Público, j. 24-10-2019).

Nesse cenário, refuta-se a prefacial arguida.

II – MÉRITO

Da Ausência de Direito Líquido e Certo.

Examinando os presentes autos, constata-se que o impetrante realizou sua inscrição no XII Concurso Público destinado ao cargo de Promotor de Justiça, de primeira instância e substitutos, do Ministério Público do Pará, o qual está sendo organizado pelo Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (CEBRASPE).

Além disso, restou comprovado que o impetrante foi aprovado nas etapas iniciais do certame, consistentes na prova objetiva e discursiva. Na etapa seguinte, conforme edital “n° 15- MPPA Promotor” divulgado em 26 de maio de 2023 (documento Edital Inscrição Definitiva), houve a convocação de todos os candidatos para a realização da inscrição definitiva e encaminhamento dos títulos, conforme Id. 16377879.

Nota-se que a documentação relativa a inscrição definitiva está prevista no item 10.1.2 do edital de abertura e em sua alínea ‘l’ prevê o encaminhamento dos títulos nesta fase do certame.

“10.1.2 O requerimento de inscrição definitiva estará disponível no endereço eletrônico http://www.cebraspe.org.br/concursos/mp_pa_22_promtor e deverá ser enviado pelo candidato, via upload, acompanhado da imagem legível dos seguintes documentos, nos termos da Resolução nº 004/2014:

(...)

l) os títulos definidos no item 13 deste edital”.

O prazo para a realização da inscrição definitiva ocorreu entre às 10 horas do dia 30 de maio às 18 horas do dia 05 de junho de 2023.

Sustenta o impetrante que a CEBRASPE foi a executora do concurso público do Banco da Amazônia para cargo privativo de Bacharel em Direito, ocorrido no ano de 2012, em razão disso, o impetrante buscou a emissão de certidão de aprovação no mencionado certame para obter pontuação na fase de comprovação de títulos.

A CEBRASPE sustenta que não foi o responsável pela execução do concurso do Banco da Amazônia – Direito, não tendo competência para emitir certidões referentes ao certame. Além disso, informa que o Impetrante realizou o pedido de emissão de certidão junto ao CEBRASPE, no dia 13 de maio de 2023 às 11:50, e, no mesmo dia, às 16:17 recebeu a resposta com a informação de que o certame não foi executado pela banca examinadora Cebraspe, mas sim pelo CESPE, Centro da Universidade de Brasília e, portanto, pessoa jurídica de direito público, completamente distinta do Cebraspe, que tem natureza jurídica privada.

Examinando os presentes autos, percebe-se que os argumentos apresentados pelo impetrante não devem prosperar, pois de acordo com as informações contidas nos autos após o contraditório, constato que a CEBRASPE não foi responsável pela organização do Concurso Público promovido pelo Banco da Amazônia em 30 de abril de 2012 (Concurso Público Para Formação de Cadastro de Reserva para os Cargos de Técnico Científico e de Técnico Bancário).

O referido concurso público foi executado pelo Centro de Seleção e de Promoção de Eventos da Universidade de Brasília (CESPE/UnB). Tal fato restou devidamente comprovado por meio da documentação apresentada no Id. 16569313.

Além disso, a própria CEBRASPE informou ao impetrante por meio de e-mail que o certame do Banco da Amazônia não foi executado pela banca examinadora CEBRASPE, mas sim pelo CESPE/UNB, e, portanto, pessoa jurídica de direito público, completamente distinta do CEBRASPE, que tem natureza jurídica privada.

Desse modo, percebe-se que a atribuição de pontuação referente à alínea “G” o Impetrante somente recebeu pontuação referente a única documentação enviada, qual seja, aprovação no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o cargo de Oficial de Justiça, não tendo entregue nenhum outro documento que pudesse ser avaliado para a atribuição de pontuação adicional na referida alínea.

Entendo que não houve qualquer ilegalidade ou irregularidade na pontuação atribuída ao item que refere-se à aprovação em concurso público para cargo privativo de Bacharel em Direito.

Desse modo, deve ser mantida a pontuação que consta no espelho de correção da avaliação de títulos, apresentado, onde o Impetrante recebeu nota referente ao documento que comprova a aprovação no concurso público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, para o cargo de Oficial de Justiça (0,40 ponto), não devendo ser considerado a aprovação no concurso do Banco da Amazônia, pois não foi entregue em tempo hábil.

Quanto ao
segundo ponto
levantado neste
mandamus
, no qual o impetrante informou que poderá ter prejuízo na pontuação de títulos, consiste no fato de ter anexado o título de curso de pós-graduação em direito penal, processual penal e direitos humanos de 400 horas-aula na Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará, documento Certificado de pós graduação da EJPA na alínea “C”, que fazia referência aos cursos de pós-graduação, documento Comprovação de Envio dos Documentos Títulos.

Contudo, o Impetrante deveria ter inserido o certificado de comprovação da Escola Judicial do Estado do Pará no link de upload da alínea ‘D’, pois possui outra pós-graduação e o referido título não poderá ser pontuado como especialização haja vista que o edital de abertura só aceita um título desta natureza.

Nota-se que o impetrante informou na exordial que deixou de inserir documento referente à alínea D no sistema de upload e que teria enviado Certificado emitido pela Escola Judicial do Poder Judiciário do Estado do Pará na alínea “C”. Ocorre que a alínea C corresponde ao título de curso de pós-graduação em nível de especialização na área do Direito, com carga horária mínima de 360 horas.

Percebe-se que o Impetrante recebeu a pontuação relativa ao título da alínea “C”, qual seja, 0,50 ponto. Esclarece-se, também, que nessa alínea, o Impetrante apresentou dois documentos, sendo apenas um deles pontuado, já que o valor máximo dessa titulação era 0,50 ponto, em total obediência ao disposto no subitem 13.14.

Diante das informações contida nos autos, percebe-se que o impetrante não teve o devido cuidado no momento do envio de sua documentação de títulos, mesmo sabendo que esse envio era de sua inteira responsabilidade. Desse modo, não pode neste momento no intuito de reparar sua própria falha, tentar por meio de Mandado de Segurança buscar corrigir um erro praticado por sua falta de atenção.

É necessário destacar que o pedido formulado pelo impetrante não encontra respaldo, pois em matéria de concurso público, a observância ao princípio da isonomia impõe que as regras que regulamentam o certame não sejam direcionadas para determinada pessoa ou grupo de pessoas.

Como a isonomia deve existir entre todos os candidatos e em todas as fases do certame, permitir que determinados candidatos não sejam submetidos a certas regras, previamente relacionadas em edital de concurso público, em detrimento de outros, implica em ofensa ao referido princípio.

Em outras palavras, atender ao pleito do Impetrante implicaria em tratá-lo de forma diferenciada, ferindo a própria Constituição Federal, abrindo margem para a declaração de nulidade do certame, por privilegiar determinado candidato.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO EXIGIDO NO EDITAL DO CERTAME. EXCLUSÃO DO APELANTE. LEGALIDADE. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS EDITALÍCIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público é o da vinculação ao edital, o qual determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um concurso público, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso
;

II – In casu, no Concurso Público C – 199, realizado pela Secretaria de Administração do Estado do Pará e pela Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE para o cargo de Agente Prisional, o apelante foi eliminado do referido certame por ter não entregue a Ficha de Informações Confidenciais (FIC), documento exigido no edital do concurso público, motivo pelo qual, a sentença monocrática, denegando o mandamus impetrado pelo recorrente, não merece reparos;

III - A pretendida aprovação do apelante sem a observância das regras contidas no edital do certame, quando os demais candidatos foram submetidos a tais regras, iria malferir a imprescindível condição isonômica entre os concorrentes;

IV – Recurso de apelação conhecido e julgado improvido.

Em vista do que se colocou, inexiste direito líquido e certo a ser respaldado pela via mandamental eleita, em decorrência não merece ser acolhido o pleito do Impetrante.

Diante do exposto,
conheço
do presente mandamus, mas
denego a segurança e consequentemente revogo a liminar concedida no Id. 16393385
.

Determino que a Secretaria Judiciária exclua do polo passivo o IASEP - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ, em razão do erro de cadastro realizado pelo patrono do impetrante, uma vez que o referido instituto não faz parte da lide.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 31/01/2024